Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-95.2021.8.11.0027
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000924-95.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), BRUNA RABELO CARVALHO - CPF: 103.298.774-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORTUITO INTERNO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE CASO FORTUITO EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Ação Regressiva ajuizada por Zurich Minas Brasil Seguros S.A. visando o ressarcimento de valores pagos ao segurado em decorrência de danos causados a equipamentos eletroeletrônicos por oscilações na rede elétrica operada pela concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados, considerando as oscilações de energia elétrica e a alegação de fortuito interno (descargas atmosféricas), versus a tese da concessionária de que os eventos configuram força maior (fortuito externo), afastando sua responsabilidade.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo exigida apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade com o serviço prestado.
4. As descargas atmosféricas são consideradas fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, que deve tomar todas as medidas técnicas disponíveis para prevenir os danos decorrentes de tais fenômenos.
5. Não restou comprovado pela concessionária que adotou as medidas necessárias para evitar as oscilações de energia elétrica que causaram os danos aos equipamentos, configurando falha na prestação de serviço essencial.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos causados por oscilações de energia, decorrentes de fortuito interno, não configurando força maior."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, REsp 1.852.629.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, ajuizada em por Zurich Minas Brasil Seguros S/A.
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a Apelante pugna pela reforma da sentença, argumentado, em síntese, que o
s laudos apresentados pela apelada foram elaborados unilateralmente, sem o contraditório, e não têm validade para comprovar a suposta responsabilidade da Energisa.

Afiança que o direito de defesa da empresa foi cerceado, uma vez que não foi notificada para participar da apuração dos danos.

Defende que o artigo 205 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, substituída pela Resolução no 1.000/2021, estabelece um procedimento para a averiguação da existência de nexo causal, dispondo que “no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no “Módulo 9 do PRODIST”.

Assevera que não houve registro de reclamações ou solicitações por parte dos segurados junto à Energisa no momento dos supostos danos. Além disso, argumenta que, mesmo que houvesse algum dano, ele poderia ter sido causado por eventos externos, como descargas atmosféricas (raios), o que configura caso fortuito ou força maior, hipótese exclui a responsabilidade da apelante, nos termos do art. 393 do Código Civil.

Aduz
que a apelada não comprovou o nexo causal entre os danos e a suposta falha no fornecimento de energia elétrica, de modo que a ausência de prova técnica idônea impossibilita a imputação de responsabilidade à apelante, o que exige a reforma da sentença.

Dessa feita, requer o provimento do Apelo, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento (id. 236405674).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos, formulados por Zurich Minas Brasil Seguros S/A, na Ação Regressiva de Ressarcimento.

Extrai-se da inicial que a demanda ressarcitória foi ajuizada por Zurich Minas Brasil Srguros S.A. s, em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., eis que segurados teriam informado a ocorrência de sinistro, causado por intensas variações de tensão elétrica, advindas externamente da rede de distribuição administrada pela ré, causando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede, razão pela qual efetuou o pagamento dos prêmios do seguro, no valor de R$ 7.614,00 (set mil seiscentos e quatorze reais).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

“(...)

Em que pese as alegações da requerida no sentido de que a perícia técnica realizada pela autora é de natureza unilateral e foi produzida sem testes ou meios para dignificar-se de verossimilhança, não merece prospera tal afirmação.

Pela prova coletada, está demonstrado o dever de indenizar por parte da requerida, já que todo o acervo probante converge para a existência de uma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que culminou na queima dos aparelhos, sendo que as descargas elétricas atingem redes de energia e a culpa não pode ser imputada ao usuário do serviço público pelo fato de não ter, eventualmente, em seu imóvel um sistema de para-raios ou de aterramento.

Dessume-se, portanto, que houve a falha na prestação de serviços pela requerida.

Ressalto, por importante, que as descargas atmosféricas são fatos previsíveis em períodos chuvosos, com a consequente sobretensão as redes e, ao meu entender, a concessionária falha na prestação do serviço, na medida em que não usa dos meios técnicos existentes para evitar essa sobrecarga da rede elétrica concorrendo, com isso, para o evento danoso.

Em outras palavras, a ocorrência de descargas atmosféricas nas instalações de transmissão é risco típico da atividade de transmissão de energia elétrica e devem ser categorizadas como um fortuito interno que, como sabido, não rompe o nexo de causalidade, tendo em vista que certos eventos ainda que imprevisíveis e inevitáveis, não excluem a responsabilidade do agente, pois constituem riscos inerentes ao negócio praticado, denominado de
“fortuito interno”
.

Assim, as descargas atmosféricas, ainda que inevitáveis e de ocorrência em momento imprevisível, não excluem a responsabilidade da concessionária, tampouco podem ser classificadas como caso fortuito externo ou de força maior, dado que possuem consequências evitáveis proporcionais à relação custo/risco que a ré assume no projeto de suas instalações.

Em síntese, nesses casos, a causa do dano não é o evento notabilizado pela força maior/caso fortuito, mas a conduta omissa da concessionária em não cercar o sistema dos meios técnicos disponíveis para evitar as consequências das sobretensões oriundas de fenômenos naturais ou imprevistos ocorridos na rede de fornecimento de energia elétrica da requerida; com isso, não se está adotando a teoria do risco integral, ou flexibilizando o nexo causal, para expandir a responsabilidade das concessionárias com vistas a abarcar as hipóteses de força maior e caso fortuito.

É de se relembrar que o art. 393, parágrafo único do Código Civil define o caso fortuito ou força maior como o que se verifica
“no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”, sendo que
o conjunto probatório é claro e atesta que o acidente ocorreu por causa de um fortuito interno, uma vez que, tendo havido sobretensão, a rede elétrica não estava suficientemente aparelhada tecnicamente para evitar as oscilações de energia elétrica, pois o fortuito interno trata-se de evento na verdade, previsível e evitável relacionado à organização daquele que desenvolve uma determinada atividade que, contudo, não exclui a responsabilidade.

A propósito, a professora Andréia Andrade, em seu estudo sobre responsabilidade civil, ao tratar do caso fortuito e força maior, busca destacar:

[...]
"
neste ponto o pensamento de Agostinho Alvim, que distingue o fortuito interno (fatos ligados à pessoa ou à máquina) do fortuito externo (força maior), entendendo que somente este teria o condão de excluir a responsabilidade do agente. Para o Autor, o fortuito interno não estaria enquadrado dentro dos caracteres de imprevisibilidade e inevitabilidade, a exemplo do mal súbito, da quebra da barra de direção, do estouro de pneus. Esta é a tendência dos tribunais em relação a responsabilidade nos transportes" (Editora Magister - MAGISTERNET). [...]

Diante de todo o exposto, dúvidas inexistem quanto ao evento danoso e o nexo de causalidade, de forma que a responsabilização da concessionária é medida que se impõe.

Posto isto, com fulcro no inciso I do art. 487, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da inicial para
CONDENAR
a requerida a ressarcir à empresa autora o montante de R$ 7.614,00 (sete mil seiscentos e quatorze reais),

acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir da citação da requerida.

Outrossim,
condeno
parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Deste ato, recorre a parte Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade de empresa de distribuição de energia pelos danos causados por oscilação de energia à empresa seguradora.

A apelante, em suas razões recursais, argumenta que não há comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o evento danoso, uma vez que não consta nos autos qualquer registro de oscilação de energia na data do fato, não sendo cabível, portanto, o pagamento de indenização.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados e a Apelante, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelante age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores, por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Nessa esteira, a Apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

De início, insta consignar que a Apelante aduz o cerceamento de defesa, eis que os laudos apresentados foram produzidos unilateralmente, sem razão, contudo, eis que cabe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, O juiz como destinatário das provas, possui a faculdade de determinar a produção das imprescindíveis no seu entender ou dispensar as consideradas inúteis ao deslinde da controvérsia, consoante o disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

No caso, a prova pericial era mesmo desnecessária, até porque o equipamento queimado já havia sido concertado, porquanto, inexistia o objeto de prova a ser periciado, logo, prescindível a prova pericial, neste caso. O que não impede o julgador de apreciar todo o conjunto probatório dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) A negativa de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas realizadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado. (...)

(AgRg no AREsp 232.024/SP,3a T.,rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 07/12/2015).

Outrossim, os documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes ao julgamento do feito, sendo desnecessária a realização de outras provas, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Ademais, a prova pericial nos aparelhos danificados, pretendida pela concessionária, é desnecessária e certamente não seria adequada para afastar a responsabilidade objetiva da requerida pelo ressarcimento do dano reclamado, uma vez que os documentos acostados nos autos demonstram que os aparelhos dos segurados foram danificados devido a descarga elétrica/oscilação de energia ocorrida na rede mantida pela concessionária de energia elétrica.

Com relação à ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Com efeito, a prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente e, principalmente, segura. No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada, independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor (artigo 22 e parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor).

Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal estabelece em seu artigo 37, § 6o, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.

Destaca-se que, no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda de raios/oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da atividade desenvolvida; configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.

Analisando detidamente os elementos de prova, confere-se que a Apelada juntou laudo técnico, atestando que os danos aos equipamentos ocorreram por descarga elétrica, consoante se verifica id. 236404689.

Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que reduzam os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de danos em decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de serviço seguro (artigo 22, Código de Defesa do Consumidor), bem como de culpa exclusiva das vítimas, ônus que incumbia à concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela reparação dos danos discutidos.

Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados por meio da apresentação de laudos técnicos, elaborados por empresa alheia aos interesses das partes (id.236404689, fls.9/11), que aponta a queima de bens do segurado em razão de descarga elétrica, corroboradas pelas informações contidas nos documentos de regulação do sinistro sobre a ocorrência de danos elétricos (id. 236404689, fl.7).

Ademais, nada obstante a apelada alegue a inexistência de qualquer ocorrência nas unidades consumidoras dos segurados, ou mesmo sugira que a descarga elétrica tenha sido provocada por caso fortuito ou força maior, não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, nos dias dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprova que o fornecimento de energia dos segurados da parte requerente não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou as descargas de energia elétrica.

Assim, conclui-se que a concessionária de energia elétrica, ora apelada, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, em observância ao disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil, de rigor, portanto, a manutenção da sentença.

De forma semelhante, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR – INCOMPROVADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFEREM CREDIBILIDADE À PROVA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa, quando as partes manifestam o desinteresse em produção de novas provas. Ademais, quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial.

2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação comissiva ou omissiva e o dano.

3. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, nos limites previstos no contrato de seguro, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (Súmula 188 do STF)

5. Apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico produzido por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, configurando o dever de indenizar. (N.U 1001875-98.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE DE CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE OCASIONOU DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO DA APELADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6o DA CF) DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL ENTRE A OSCILAÇÃO DA ENERGIA E OS DANOS HAVIDOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em se tratando de concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2.

Nos termos do art. 786 do Código Civil ocorre sub-rogação dos direitos do segurado ao segurador, que possui, portanto, direito de ingressar com processo de regresso dos valores despendidos por conta do dano causado.

3.

Comprovados o evento danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora. (N.U 1009925-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – VALIDADE DO LAUDO TÉCNICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante que toda e qualquer lesão ou ameaça a direito não será excluída da apreciação do Poder Judiciário, independentemente de prévio pedido administrativo.

Constatada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição à Seguradora dos valores pagos ao segurado.

É desnecessária a notificação da apelante para acompanhar a elaboração do laudo pericial, pois essa exigência não tem amparo em lei e nem na Resolução que rege a matéria (n. 414/2010).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1030954-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte Requerente, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024